Tribunal: STF
Processo: AI 195948
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-10-07
Data de publicação: 2003-10-07

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Intempestividade.  Contagem de
prazo para a União. Mandado de intimação cumprido. Certidão de
arquivamento e certidão de juntada. Equivalência. Agravo regimental
não provido. A certidão de arquivamento junto à secretaria do
tribunal, do mandado de intimação da União cumprido, equivale à da
sua juntada aos autos